Tribunal: TJPA
Processo: 0039322-50.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039322-50.2011.8.14.0301

APELANTE: ENGEMARCA CONSTRUTORA LTDA - ME, DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEICAO

APELADO: BELLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONTRUCOES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039322-50.2011.814.0301

APELANTE: DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO E ENGEMARCA LTDA.

APELADO: DL DISTRIBUIDORA DE LÂMPADAS LTDA.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR – MATÉRIA DE ORDEM PRELIMINAR -
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA, DE OFÍCIO.

1.

Com fulcro no art. 14 do CPC/2015, a análise do presente recurso será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à re
gra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados.

2.

Concluindo-se pela intempestividade dos embargos à execução, denota-se a ocorrência de impedimento para a análise das questões de fundo, que conduziram à improcedência da pretensão deduzida pela parte embargante.

3.

PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA RECONHECER A NULIDADE DE SENTENÇA,
extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 739, I do CPC/73,
restando prejudicada a análise meritória do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, para reconhecer, de ofício, a intempestividade dos embargos à execução e a nulidade da sentença, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 739, I do CPC/73
,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 90039322-50.2011.814.0301

APELANTE: DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO E ENGEMARCA LTDA.

APELADO: DL DISTRIBUIDORA DE LÂMPADAS LTDA.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposta por
DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO E ENGEMARCA LTDA.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo M. M. Juízo da 1ª Vara Cível de Belém
nos autos da ação de embargos do devedor que julgou improcedente a pretensão do embargante, conforme sentença proferida pelo M.M. Juiz Amilcar Guimarães, condenando-o nas custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da execução, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desde a citação e juros de 1% ao ano a partir da publicação da sentença.

Outrossim, o embargante foi condenação ainda nas penas da litigância de má-fé, correspondente a 1% do valor da causa, referente a multa, e indenização de 10% sobre o valor da causa (art. 18 e parágrafos do CPC), corrigidos a partir da sentença.

Inconformado, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença
, visto que não houve má-fé por parte do apelante, considerando que, de fato, ocorreu excesso de execução e da mesma forma, ocorreu a prescrição do crédito executado.

Dessa feita, defende a inaplicabilidade da multa, indenização e honorários advocatícios em função de inexistência de litigância de má-fé, requerendo a reforma da sentença para os fins de acatar-se a tese de excesso de execução e redução do quantum devido ou que seja afastado o referido entendimento previsto na sentença.

Em sede de contrarrazões (ID nº 4223986) a parte apelada defende preliminarmente a extemporaneidade do recurso, esclarecendo que quando da publicação do despacho de republicação da sentença, ocorrido em 11/10/12 o recorrente há muito já havia interposto seu recurso, ou seja, desde 26/09/2012, razão pela qual, ante a publicação ocorrida em 11/10/12, o apelante deveria ter ratificado o recurso, contudo, não o fez.

Ainda em âmbito preliminar, suscita a ausência de carta de revogação, tendo em vista que o recorrente mencionou em seu petitório de fis. 85 a juntada, no prazo de 48 horas, da competente carta de revogação dos poderes outorgados ao antigo patrono, no entanto, assim não o fez até a presente data, fato este que bem revela a correta publicação da sentença e, por conseguinte, a correspondente extemporaneidade do recurso de apelação acima mencionada.

Esclarece que o valor executado, já foi devidamente levantado pelo exequente, não tendo sido, sequer, interposto recurso de agravo contra o despacho que liberou o valor executado.

Assevera que o bloqueio judicial nada mais é do que o procedimento legal necessário ao prosseguimento da execução, uma vez que os embargos tiveram seu trânsito em julgado alcançado pela inércia do devedor. É a fruição do tramite processual em sua real essência, através dos eficazes instrumentos disponíveis ao julgador para efetivação do "suado" direito pleiteado pelo credor, impondo-se a extinção da medida sem resolução de mérito com fulcro no art. 267, VI, do CPC.

De outro giro, esclarece que a pretensão resta manifestamente preclusa, pois a faculdade processual de exercer validamente a oposição de embargos já ocorreu, devendo-se aplicar a premissa do
non bis in idem
, uma vez que a oposição de embargos anteriormente encerrou esse estágio processual.

No mérito, combate a tese atinente à ocorrência de prescrição, uma vez que o processo de execução tem suas causas de extinção previstas no art. 794 do Código de Processo Civil, e dentre o rol das causas extintivas do processo de execução, não se encontra a prescrição, razão pela qual será uma impropriedade técnica emprestar qualquer dos fundamentos insertos nos arts. 267 ou 269 do CPC para declarar extinto um processo de execução, quando presente a hipótese no art. 794.

Acrescenta que a citação do sócio não é nem requisito de validade do processo, porque este passa a integrar a relação iurídico-processual desde a data da decisão que afastou a personalidade jurídica da empresa. E esse o ato processual que integra o sócio ao processo e não a citação. Entendimento contrário, não pode prevalecer, já que condicionaria a própria validade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica à citação dos sócios.

Ressalta no que tange ao bloqueio judiciai, a suposta ausência de intimação foi perfeitamente suprida pela interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, que ocorreu apenas 4 (quatro) dias após a publicação do ato de bloqueio.

Relativamente ao excesso de execução, alega o recorrido que a matéria se encontra preclusa.

Defende a configuração dos atos de má-fé - procrastinatórios da presente demanda.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso e caso seja esse o entendimento da turma, que seja improvida a apelação interposta pelo recorrente.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

ADMISSIBILIDADE

Com fulcro no art. 14 do CPC/2015, a análise do presente recurso será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados.

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARMENTE

Preliminarmente, consigno que a crise de certeza meritória cede espaço a rejeição liminar dos embargos à execução, em virtude de sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 918, I do CPC.

No caso concreto, compulsando os autos, observa-se que anteriormente, em
18.10.2011
, o Sr. Domingos Daniel Moutinho da Conceição interpôs agravo de instrumento em face da decisão que determinou a conversão do bloqueio em penhora, nos seguintes termos:

"Efetuado o bloqueio com sucesso. Converto o bloqueio em penhora. Manifestem-se as partes. Segue documento em anexo. Belém,
29 de setembro de 2011
. Amilcar Guimarães. Juiz de Direito. (...)”

Por decisão monocrática (ID nº 15032359), o então relator do Agravo de Instrumento, Des. Cláudio A. Montalvão Neves, negou seguimento ao recurso por irregularidade formal, em
23.01.2012
.

A petição de embargos de execução, foi distribuída em
09.11.2011
e cadastrado em
08.11.2011.

Nessa senda, importa trazer à baila os termos dispostos no art. 738 do CPC/73, vigente à época da prática dos atos ora analisados,
in verbis
:

Art. 738.
Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação.

Ocorre que, a partir dos elementos comprobatórios disponíveis nos presentes autos, que, diga-se, sobrevieram dissociados dos autos principais da execução, tem-se por termo
a quo
para
o cômputo do prazo para a interposição dos embargos à execução, no caso, o dia
18.10.2011
, data em que o sr. Domingos Daniel Moutinho da Conceição, sócio da empresa Engemarca Ltda.,
tomou ciência inequívoca da penhora em sua conta bancária com a interposição do seu agravo de instrumento.

O entendimento inserto no parágrafo anterior é validado pela jurisprudência do STJ que, em casos análogos, se pronunciou nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.232/05. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE, NO CASO ESPECÍFICO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CONAB. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexistindo omissão ou contradição no acórdão recorrido, não cabe a alegação de violação do disposto no art. 535 do CPC/73. 3. Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência (EREsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe 05/4/2017). 4.
São intempestivos os embargos à execução opostos quase 5 meses após o início da fluência de seu prazo, que se iniciou, no caso,
com o trânsito em julgado do
agravo de instrumento que o devedor articulou contra a penhora que sofreu nos autos da execução que lhe foi movida pelo credor.
5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1439766 MT 2013/0252677-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017).

Ressalte-se que, no caso descrito na ementa acima destacada a contagem levou em consideração o efeito
suspensivo concedido em sede de agravo de instrumento, ocorrência não verificada nestes fólios digitais que, monocraticamente, teve seu seguimento negado, por essa razão, a contagem faz-se da interposição do recurso na espécie.

Por conseguinte o art. 178 do CPC/73, previa que:

Art. 178.
O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados
.

Dessa feita, tendo por termo
a quo
o dia
18.10.2011
, verifica-se que o prazo para a oposição de embargos à execução findou em
02.11.2011, estando, portanto, intempestivos,
uma vez que recebeu cadastro perante o Poder Judiciário em
08.11.2011.

Nesse cenário, merece relevo a seguinte inferência consignada na sentença:

(...) mérito sequer deveria ser analisado, uma vez que intempestivo os
embargos. O embargante confessa, em sua petição inicial, que tomou conhecimento do ato de bloqueio convertido em penhora, porém somente apresentou embargos em 08/11/2011. (...)”

(...)

Entretanto, para evitar trazer mais discussões sobre nulidade e dar margem a recurso, recebo os embargos. (...)”

Assim, concluindo-se pela intempestividade dos embargos à execução, denota-se a ocorrência de impedimento para a análise das questões de fundo, que conduziram à improcedência da pretensão deduzida pela parte embargante.

D
ISPOSITIVO

Diante do exposto, anula-se, de ofício, a sentença,
extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 739, I do CPC/73, restando prejudicada a análise meritória do recurso.

Via de consequência, atribuo ao embargante (apelante) o pagamento das custas e de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

Belém, 12/09/2023